Tribunal: STF
Processo: ARE 1247419
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Redirecionamento da execução. Responsável subsidiário. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. A discussão relativa ao redirecionamento da execução trabalhista tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).